Tribunal: TJBA
Processo: 8022841-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022841-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIA FERNANDA DALTRO DINIZ GONCALVES

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA CRUZ COSTA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, ANDRE ELBACHA VIEIRA, RAFAEL ELBACHA, GABRIELA SILVA SADY, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguros contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar a internação de paciente em clínica não credenciada pelo plano de saúde, com custeio integral pela operadora.

II. Questão em discussão

2. Definir se o plano de saúde deve arcar com os custos da internação e do tratamento em clínica não credenciada indicada pelo médico assistente da segurada no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A saúde e a vida são bens jurídicos protegidos constitucionalmente (CF/1988, arts. 6º e 196), impondo-se o dever dos planos de saúde de garantir acesso ao tratamento adequado, especialmente em casos de risco à integridade física do segurado.

4. A jurisprudência do STJ veda a limitação do tratamento indicado pelo médico, desde que a patologia esteja coberta pelo contrato, sendo inadmissível a negativa de cobertura por razões relacionadas à escolha do tratamento.

5. A paciente, diagnosticada com transtornos mentais graves (CID 10 F32.2), teve recomendação médica de internação urgente, com tratamentos específicos, como Eletroconvulsoterapia (ECT) e Estimulação Magnética Transcraniana (EMT).

6. A segurada, portanto, comprovou que é portadora de doença coberta por seu Plano de Saúde, e está em dia com o pagamento da mensalidade de modo que a operadora tem o dever de custear o tratamento mais adequado, sendo abusiva a recusa.

7. Segundo o entendimento do STJ, a operadora do plano é responsável pelas despesas fora da rede credenciada em
situações excepcionais de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, urgência ou emergência do procedimento. Art. 12, VI da Lei n. 9.656/1998.

8. Embora o plano de saúde tenha indicado clínica credenciada, a segurada afirma a inexistência de vaga disponível e a falta de estrutura para realizar o tratamento prescrito. Nesse caso, não se trata de preferência do segurado, e sim de falta de estrutura da operadora para cumprir sua obrigação contratual.

9. A inércia ou ausência de comprovação adequada da oferta efetiva do tratamento nas condições prescritas caracteriza omissão contratual, e justifica a busca de atendimento fora da rede credenciada, com consequente direito ao reembolso das despesas, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

10. Provimento parcial do agravo de instrumento, determinando que a parte ré autorize e custeie a internação e os tratamentos psiquiátrico e psicoterápico, além de tratamentos de Neuroestimulação: Estimulação Transcraniana Repetitiva (EMT) e Eletroconvulsoterapia (ECT), na especificação recomendada pela médica que assiste à segurada, consoante relatório e solicitação médicos, preferencialmente em estabelecimento de sua rede credenciada, o que deve ser disponibilizado no prazo de 5 (cinco) dias. Não o fazendo, deverá arcar com o tratamento fora da rede, de forma integral.

IV. Dispositivo

11. Recurso parcialmente provido
.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, art. 14, § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15/03/2007; EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022841-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MARIA FERNANDA DALTRO DINIZ GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em dar provimento parcial ao recuso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Outubro de 2024.